Tribunal: TJMT
Processo: 1039843-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039843-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), JORDINO MESSIAS ALVES - CPF: 110.034.211-72 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONSUMIDOR IDOSO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Jordino Messias Alves, aposentado, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ao invés de empréstimo consignado simples, o que lhe causou prejuízos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão da operação em mútuo bancário tradicional, aplicar as taxas médias de mercado para crédito consignado divulgadas pelo BACEN à época da contratação e restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu com vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação; e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a conversão da operação em empréstimo consignado comum com restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6o, III, que impõe o dever de informação clara, precisa e ostensiva ao fornecedor de produtos e serviços.

4 - O consumidor, idoso e aposentado, buscava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a contrato de cartão de crédito com RMC, modalidade mais onerosa, sem esclarecimento das diferenças e desvantagens da operação.

5 - O banco não apresentou prova robusta e inequívoca de que houve consentimento informado, sendo irrelevante a existência de "termo de consentimento esclarecido" não assinado e unilateralmente produzido.

6 - O recebimento dos valores creditados na conta do consumidor não elide o vício de consentimento, pois não comprova ciência quanto à forma de amortização da dívida nem conhecimento dos encargos da modalidade contratada.

7 - O banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando caracterizado o vício substancial de consentimento.

8 - A conversão da operação para empréstimo consignado tradicional é juridicamente válida, conforme o art. 170 do Código Civil, por preservar o negócio jurídico em sua essência e restaurar o equilíbrio contratual.

9 - A aplicação da taxa média de mercado para crédito consignado, publicada pelo Banco Central, e a restituição simples dos valores pagos a maior são consequências lógicas do reconhecimento do vício contratual.

10 - A jurisprudência do TJMT encontra-se consolidada no sentido de reconhecer a abusividade da prática de vincular consumidores hipervulneráveis à modalidade de RMC sem informação adequada, autorizando a conversão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de informação clara, precisa e ostensiva sobre a natureza e os encargos do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), especialmente em relação a consumidores idosos, caracteriza vício de consentimento.

2 - É juridicamente viável a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação.

3 - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme a readequação contratual reconhecida judicialmente.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, No 1039843-72.2025.8.11.0041, ajuizada por
JORDINO MESSIAS ALVES.

Na petição inicial, o autor, ora apelado, alegou ser beneficiário do INSS e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe impôs um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que não desejava e cujos termos não compreendeu.

Requereu a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, a restituição de valores pagos a maior e a condenação do banco por danos morais.

O juízo a quo julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (i) determinar a revisão da contratação, convertendo-a para a modalidade de mútuo bancário convencional; (ii) determinar a aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, publicadas pelo Banco Central à época da contratação; e (iii) condenar a parte ré à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformado, o banco apelante interpôs o presente recurso (id. 327700941), sustentando que a legalidade e a regularidade da contratação.

Afirma que o apelado manifestou sua vontade de forma livre e consciente, tendo plena ciência dos termos do contrato de cartão de crédito consignado e se beneficiado dos valores creditados em sua conta.

Defende a ausência de qualquer vício de consentimento ou ato ilícito que justifique a revisão contratual ou a devolução de valores.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), especificamente no que tange à existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

A relação jurídica em tela é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seu microssistema protetivo.

O artigo 6o, inciso III, do CDC, garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com detalhamento de suas características, riscos e preço.

Este dever de transparência é a pedra angular da boa-fé objetiva e essencial para uma manifestação de vontade livre e consciente.

No caso dos autos, o apelado, consumidor idoso e aposentado, pretendia contratar um empréstimo consignado simples.

Entretanto, foi vinculado a um produto financeiro distinto, mais complexo e substancialmente mais oneroso, sem que as diferenças e desvantagens lhe fossem devidamente explicitadas.

A tese do banco apelante de que houve consentimento informado desmorona ao se analisar o "Termo de Consentimento Esclarecido" juntado aos autos (id. 327700928).

O referido documento, além de ter sido produzido de forma unilateral pela própria instituição financeira, não se encontra assinado pelo consumidor.

Um documento apócrifo e unilateral não possui qualquer força probatória para demonstrar a anuência da parte contrária. Ele não comprova que o consumidor leu, compreendeu ou concordou com os termos ali dispostos.

Da mesma forma, o recebimento do crédito via TED, longe de validar a modalidade RMC, na verdade reforça a tese de erro substancial por parte da consumidora.

Ao buscar um empréstimo, a expectativa é justamente receber um crédito em conta.

O vício de consentimento se manifesta não no ato de receber o dinheiro, mas na forma como a dívida seria paga, sobre a qual a consumidora não foi devida e claramente informada.

Ao não apresentar prova robusta e inequívoca do consentimento esclarecido, o banco apelante falhou em se desincumbir de seu ônus probatório, que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, e pela própria sistemática do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)– DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(TJMT, RAC 0038368-21.2013.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 08/02/2023).

A conduta da instituição financeira de não prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre as características e as drásticas desvantagens do cartão de crédito com RMC em comparação ao empréstimo consignado tradicional viola frontalmente o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais.

A ausência de prova do consentimento informado, somada à natureza gravosa do contrato de RMC, que submete o consumidor a um ciclo de endividamento por meio de juros rotativos, evidencia a ocorrência de erro substancial, viciando o negócio jurídico.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, reconhecendo a abusividade da prática e determinando a readequação do contrato para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso, hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação."

(TJMT, RAC 1010293-08.2020.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/11/2025).

Assim, nesse ponto a sentença não deve sofrer reforma.

Quanto ao pedido subsidiário
, a apelante sustenta ser inviável a conversão do contrato.

Entretanto, A conversão do negócio jurídico, longe de ser uma medida "juridicamente inviável", é a aplicação direta do princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, previsto no art. 170 do Código Civil.

Reconhecido o vício, anula-se a parte inválida do pacto (a modalidade RMC) e preserva-se sua essência (o mútuo), adequando-a à vontade que o consumidor teria manifestado se não houvesse o erro.

Trata-se de medida que prestigia a boa-fé e restabelece o equilíbrio contratual, sendo amplamente chancelada por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. Desprovido.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que há desconto direto em folha, caracteriza vício de consentimento se induz o consumidor a erro sobre a modalidade contratada.

3
. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é legítima quando comprovado o desvirtuamento da finalidade contratual, aplicando-se a taxa média de mercado para os juros e garantindo ao consumidor a restituição dos valores pagos em excesso na forma simples.
”

(TJMT, RAC 1016595-82.2022.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 12/11/2024).

Da mesma forma, a determinação para que se aplique a taxa média de mercado para operações de crédito consignado, divulgada pelo BACEN à época da contratação, e a consequente restituição simples dos valores pagos a maior são medidas justas e que decorrem logicamente do reconhecimento do vício.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e mantendo integralmente a sentença da origem.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026